Tribunal: TJSP
Processo: 2287175-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Execução. Pedido de consulta ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Indeferimento. Agravo de instrumento. Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada por meio dos sistemas Bacenjud', 'Renajud'. Ausência de bens penhoráveis. Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Plataforma que permite 'o rastreamento, em

Ementa:
Execução. Pedido de consulta ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Indeferimento. Agravo de instrumento. Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada por meio dos sistemas Bacenjud', 'Renajud'. Ausência de bens penhoráveis. Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Plataforma que permite 'o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários'. Cabimento da medida. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.